Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729664-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR DESPACHO Intimem-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões dos Embargos de Declaração opostos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de agosto de 2023